Tribunal: TJPA
Processo: 0808465-23.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808465-23.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NAIR CAETANO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0808465-23.2023.8.14.0024

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: NAIR CAETANO MELO

ADVOGADO: VIVIAN DUTRA TSCHOPE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Fraude. Assinatura falsificada. Nulidade do negócio jurídico. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Repetição do indébito. Modulação dos efeitos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de contratação fraudulenta com descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar a forma de restituição do indébito e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Afasta-se a prescrição, pois, tratando-se de relação de consumo e contrato de trato sucessivo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o último desconto realizado.

4.

Reconhece-se a inexistência da contratação, uma vez que laudo pericial grafotécnico conclui pela falsidade da assinatura aposta no contrato, não havendo contraprova capaz de infirmar a conclusão técnica.

5.

Impõe-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3º, II, do CDC, do qual não se desincumbe.

6.

Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do banco por fraude praticada por terceiro, conforme Súmula 479 do STJ.

7.

A inexistência de relação jurídica válida enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

8.

A repetição do indébito deve observar o entendimento do STJ (EAREsp 600663/RS), sendo em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021 e simples para as anteriores, em razão da modulação dos efeitos.

9.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável, diante do abalo à subsistência e dignidade da consumidora.

10.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A falsidade da assinatura em contrato bancário afasta a existência de relação jurídica e impõe a nulidade do negócio. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, devendo comprovar a regularidade da contratação. 3. A repetição do indébito em relações de consumo independe de má-fé e observa a modulação fixada no EAREsp 600663/RS. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 479; CC, arts. 104, I e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/10/2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da
ação declaratória
, ajuizada por
NAIR CAETANO MELO
, em face de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado que resultou em descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

Na sentença (PJe ID 33927394), após a análise de documentos bancários e a produção de prova pericial grafotécnica, que concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado debatido, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para:

1.

“
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto desta lide, e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito dele decorrente em nome da autora,
NAIR CAETANO MELO
.

2.

CONDENAR
o réu,
BANCO BMG S/A
, a restituir à autora,
em dobro
, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fica autorizada a compensação do valor de R$ 989,90, devidamente corrigido pelo INPC desde a data do crédito em conta.

3.

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Expeça-se o competente alvará para liberação dos honorários periciais depositados em juízo em favor da perita nomeada,
KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO
.
“.

Em suas razões recursais (PJe ID 33927396), o BANCO BMG S/A. suscita preliminar de prescrição trienal e sustenta no mérito a ausência de conduta ilícita do requerido que enseja danos materiais ou morais. Frisa, a ocorrência de depósitos na conta de titularidade da autora e da autoliquidação do cartão de crédito consignado. Nesses termos pleiteia:

“a) Sejam acolhidas as preliminares de prescrição e decadência, devendo ser extinto, sem resolução do mérito. b) Seja integralmente reformada a sentença prolatada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, pois ausentes os fatos e fundamentos que o justifiquem, conforme amplamente discorrido na lide; i) afastar os danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração; ii) que a repetição ocorra na forma simples; iii) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de afastamento da restituição em dobro de todos os descontos, a restituição dobrada deve ser limitada aos descontos posteriores à publicação do acórdão no Superior Tribunal de Justiça. c) Seja a parte recorrida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios d) Requer, ainda, que todas as intimações alusivas ao presente feito sejam feitas sempre em nome do patrono SIGISFREDO HOEPERS, OAB/PA nº 28.886-A com endereço na Rua Dona Sebastiana, 464 – 4º andar, São João, em Porto Alegre – RS, CEP: 91020-010.”.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção integral da sentença (PJe ID 33927402).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes todos os seus requisitos.

Primeiramente, analiso a preliminar de prescrição e decadência suscitada.

Conforme estabelecido pelo art. 27 do CDC
a prescrição da reparação pelos danos causados por fato de produto ou serviço é quinquenal. Considerando que o processo se refere a contrato de trato sucessivo, tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a partir do último desconto feito no rendimento da autora, conforme entendimento exposto no
AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020
.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Consta dos autos que a autora, idosa e beneficiária da previdência social, ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materias em face do Banco BMG S/A, alegando jamais ter contratado a operação financeira cujos valores vinham sendo descontados mensalmente de seu benefício previdenciário.

A autora negou ter firmado qualquer contrato com o banco e sustentou não ter recebido qualquer quantia decorrente da referida contratação. A instituição financeira, por sua vez, defendeu a regularidade do negócio, apresentando cópia de contrato supostamente firmado pelo autor e comprovante bancário.

Da análise acurada dos autos, colhe-se que a alegação de inexistência de contratação foi confirmada pelo robusto conjunto probatório, em especial pelo
laudo pericial grafotécnico
, que concluiu, de forma categórica, que
a assinatura aposta no contrato debatido não pertence a recorrida
(PJe ID 33927375), caracterizando a contratação como indevida. Vejamos:

“Após todas as análises e estudos realizados nas assinaturas questionadas e nas peças padrão, tanto as oferecidas nos autos, apontam que as assinaturas lançadas nas peças questionadas NÃO PERTENCEM à Sra. Nair Caetano Melo, pois a análise pericial concluiu que elas não poderiam ter partido do punho da autora, tendo em vista a constância de divergências inquestionáveis quanto aos momentos gráficos, calibre, ataques, remates, hábitos gráficos, alógrafos distintos e comportamento de pauta, entre a peça padrão e a peça questionada.”.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Para solucionar a questão, foi produzida prova pericial grafotécnica, cujo laudo foi categórico ao concluir que a assinatura aposta no instrumento contratual não pertence à autora. Em resposta aos quesitos formulados, a Sra. Perita Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero afirmou que a assinatura "não corresponde, técnica e graficamente, à caligrafia da Requerente" e que foram observados "indícios técnicos que sugerem possível falsificação ou adulteração do documento".

Embora o juiz não esteja vinculado à conclusão do laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova técnica foi elaborada de forma minuciosa e conclusiva, não havendo nos autos outros elementos capazes de infirmá-la. A parte ré, por sua vez, não produziu qualquer contraprova que pudesse colocar em dúvida o trabalho da perita.

Dessa forma, comprovada a falsidade da assinatura, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade, um de seus requisitos essenciais de validade, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
o contrato apresentado traz assinatura fraudulenta

.

Nesse sentido, entende a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

2 – A controvérsia posta em juízo cinge-se à (2 .1) validade do contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, (2.2) responsabilidade pelo ônus probatório diante da impugnação da assinatura no documento, (2.3) legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados, e (2.4) configuração do dano moral indenizável .

3 – A parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição bancária, o que ensejou determinação judicial para apresentação do original do instrumento com vistas à realização de perícia grafotécnica. Não obstante intimado, o banco permaneceu inerte, inviabilizando a prova pericial e atraindo a incidência do art. 400, I, do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia infirmar.

4 – Conforme preceituado nos arts . 429, II, e 400, I, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento impugnado o ônus de demonstrar sua autenticidade, sendo inadmissível a utilização exclusiva de cópia não submetida à verificação pericial para comprovar a contratação.

5 – Inexistente demonstração de contratação válida, torna-se inexigível o débito e devida a restituição dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança deu-se sem justificativa plausível.

6 – Presentes os pressupostos do dano moral, caracterizado pelo comprometimento da dignidade da parte autora e a lesão ao seu patrimônio de natureza alimentar, impõe-se sua reparação, embora deva ser reduzido o quantum fixado em primeiro grau para R$ 3 .000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 400, I, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000579-49 .2021.8.26.0533; TJ-MG, AC 5001391-52 .2021.8.13.0414; STJ, EAREsp 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 .”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006960820218140032 27920153, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido . Ônus da prova da instituição financeira. Inexistência de relação contratual. Restituição em dobro dos valores descontados. Responsabilidade objetiva do banco . Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA, determinando a nulidade do negócio jurídico e condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II . Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação regular do empréstimo consignado e da disponibilização dos valores à autora; (ii) determinar a forma adequada de restituição dos valores descontados; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3 . O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, § 3º, II, do CDC, deixando de apresentar o contrato original para perícia grafotécnica, bem como de comprovar a efetiva disponibilização dos valores à recorrida.

4 . A ausência de comprovação da anuência da consumidora na contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, os quais seguem o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS .

6. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável, diante do impacto significativo sobre a subsistência da consumidora, sendo aplicável a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 5 .000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se a incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8 . Apelação do BANCO BRADESCO S/A parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se as demais determinações da sentença.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados . 2. A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, que seguem o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS. 3 . O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 398; CDC, arts . 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30 .03.2021; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJPA, Apelação Cível 0002882-41.2016.8 .14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j . 22.10.2019; TJPA, Apelação Cível 0010352-70.2011 .8.14.0051, Rel. Des . Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 27.05.2019 .”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004572220228140144 26091740, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de cartão de crédito consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$50.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação e determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples ou dobrado, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autorizando-se a sua modulação
..

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 14/04/2026